Tribunal: TJSP
Processo: 1009958-10.2016.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
OBJEÇÃO PRELIMINAR – NULIDADE – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO – NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – NÃO OCORRÊNCIA – decisão devidamente fundamentada – inexistência de violação ao artigo 93, IX da CF – objeção rejeitada.

AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL JULGADA IMPROCEDENTE – apelante que celebrou contrato de prestação de serviços escolares com a

Ementa:
OBJEÇÃO PRELIMINAR – NULIDADE – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO – NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – NÃO OCORRÊNCIA – decisão devidamente fundamentada – inexistência de violação ao artigo 93, IX da CF – objeção rejeitada.

AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL JULGADA IMPROCEDENTE – apelante que celebrou contrato de prestação de serviços escolares com a apelada AMC e negócio de financiamento estudantil com a apelada Ideal Invest para pagamento das mensalidades do segundo semestre de 2015 do curso de direito – apelante que não formalizou o requerimento de trancamento da matrícula – hipótese de abandono puro e simples do curso – apelada AMC que devolveu à apelada Ideal Invest o montante que desta recebeu, em razão do financiamento estudantil – mensalidades escolares devidas pela apelante, dado que ficaram em aberto por conta da devolução de valores decorrente do cancelamento do financiamento estudantil – mensalidades do segundo semestre de 2015 que são devidas à apelada AMC por conta do não trancamento da matrícula – valores que não podem ser declarados inexigíveis – apelada Ideal Invest que admitiu expressamente em contestação a existência de valores a serem reembolsados à apelante – repetição que deve se dar na forma simples – ausência de dolo ou culpa grave – pleito de condenação das apeladas no pagamento de indenização por danos morais que não tinha lugar – inexistência de abalo aos atributos da personalidade da apelante – vicissitudes as quais a apelante se sujeitou que decorreram de sua conduta negligente, uma vez que simplesmente deixou de frequentar o curso, sem qualquer comunicação – demanda julgada parcialmente procedente, tão-só para o fim de ser acolhido o pleito de repetição simples em face da apelada Ideal Invest, com apuração do valor em liquidação por simples cálculo – recurso parcialmente provido.